Tribunal: TJDFT
Processo: 0001106-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a ré praticava atividade típica de traficância, vendendo ilicitamente substâncias entorpecentes deletérias, conhecida popularmente como “maconha”, que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, é medida que se impõe.
2 - Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da ré, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes.
3 - O crime de tráfico de drogas, diferentemente do que tenta induzir a defesa, denota certa incompatibilidade com o princípio da insignificância, já que se trata de delito de perigo abstrato e presumido, de modo que a sua prática, per si, não deve ser considerada insignificante, ainda que módica a quantidade de droga apreendida, diante do grande risco social e à saúde pública.
4 – Apelação conhecida e desprovida.